Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-93.2021.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000784-93.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DA SILVA - CPF: 711.872.601-00 (IMPETRANTE), Otavio Peixoto (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000784-93.2021.8.11.9005

Impetrante(s):

SILVANA ALVES DA SILVA

Impetrado(s):

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Autoridade Coatora:

Litisconsorte:

Dr.

OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É presumível a hipossuficiência financeira da parte, tendo em vista se tratar de pessoa física, atualmente autônoma e moradora de bairro humilde, sendo inclusive isenta de declaração de Imposto de Renda.

A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo de Direito do
Juizado Especial Cível de Várzea Grande
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no recurso inominado interposto pela impetrante.

Alega que a decisão proferida pelo Magistrado é arbitrária e ilegal, eis que afronta o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 106637543.

A autoridade coatora prestou informações, conforme certidão constante no ID n° 111120997.

Manifestação da litisconsorte encartada no ID 109501976.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A Impetrante se trata de pessoa física, atualmente autônoma e moradora de bairro humilde, sendo inclusive isenta de declaração de Imposto de Renda, o que torna presumível sua hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A jurisprudência atual sobre o tema é no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.
O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG , Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

É de se destacar ainda que o fato de a Impetrante ter constituído advogado não obsta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a qual não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E JUSTIÇA GRATUITA. PARTE QUE COMPARECE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ELEMENTOS QUE RECOMENDAM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
A assistência judiciária gratuita não se confunde com a justiça gratuita, uma vez que esta se refere à isenção do pagamento das custas e das despesas processuais, não englobando a nomeação de procurador e a verba honorária. Não é necessária a condição de miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação da hipossuficiência e que os custos do processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.
(...)

(
TJ-SC
- AC: 20100677819 SC 2010.067781-9 (Acórdão), Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento:
10/07/2013
, Segunda Câmara de Direito Civil Julgado)

Assim, inequívoca a ilegalidade do ato impugnado, razão pela qual
concedo a segurança
para conceder ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022